Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-94.2024.8.05.0239
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000535-94.2024.8.05.0239

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MAISE BISPO MARQUES

Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO

RECORRIDO: GEILSON DO CARMO DE SENA

Advogado(s):ANGELO APARECIDO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO.
INÉRCIA ESTATAL QUE PERDURA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Assistente de Acusação contra decisão que relaxou a prisão preventiva do réu, denunciado pela prática de homicídio qualificado, sob o fundamento de excesso de prazo da custódia cautelar. A recorrente pretende o restabelecimento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, especialmente monitoramento eletrônico, ao argumento de gravidade concreta do delito, anterior condição de foragido e risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser restabelecida a prisão preventiva após o relaxamento da custódia em razão do excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se, ausentes os requisitos da prisão preventiva, é cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acusado permaneceu preso cautelarmente por aproximadamente três anos sem encerramento da instrução criminal, que sequer
nos dias atuais
alcançou a fase de pronúncia, configurando excesso de prazo incompatível com o direito à razoável duração do processo.

4.
A demora processual decorre exclusivamente da desestruturação estatal, em razão da pendência de exame de microcomparação balística requisitado à Polícia Civil, inexistindo qualquer conduta procrastinatória imputável à defesa.

5.
A manutenção da prisão preventiva por prazo irrazoável, sem culpa da defesa e sem perspectiva concreta de conclusão da instrução, caracteriza constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da custódia cautelar.

6.
O recorrido permanece em liberdade desde setembro de 2022, sem notícia de reiteração delitiva, descumprimento de obrigações processuais ou qualquer fato superveniente apto a evidenciar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7.
A condição de foragido em período anterior não constitui fundamento suficiente para nova decretação da prisão preventiva, diante da ausência de contemporaneidade do perigo processual e da necessidade de demonstração de fatos atuais e concretos.

8.
A exigência legal de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, prevista no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, impede tanto o restabelecimento da prisão preventiva quanto a imposição de medidas cautelares diversas sem demonstração de risco concreto e atual.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia prestigia a impossibilidade de decretação ou restabelecimento da prisão preventiva quando o acusado permanece solto por longo período sem fatos novos que evidenciem o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O excesso de prazo da prisão cautelar, decorrente exclusivamente da mora estatal e não imputável à defesa, caracteriza constrangimento ilegal e autoriza o relaxamento da prisão preventiva.

2.
A decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva exige demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem a atualidade do periculum libertatis.

3.
A permanência do acusado em liberdade por longo período, sem reiteração delitiva ou descumprimento de obrigações processuais, afasta a necessidade de prisão preventiva e de medidas cautelares diversas.

4.
O monitoramento eletrônico não pode ser imposto na ausência de demonstração concreta da necessidade e da contemporaneidade da restrição cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 311 a 316 e 315, § 1º (incluído pela Lei nº 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 8000503-70.2022.8.05.0268, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 19.09.2024; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010451-79.2020.8.05.0063, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8000535-94.2024.8.05.0239
, em que figuram, como Recorrente,
MAISE BISPO MARQUES
, e, como Recorrido,
GEILSON DO CARMO DE SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da Assistente de Acusação
, mantendo-se a decisão de primeiro grau que relaxou a prisão preventiva de
GEILSON DO CARMO DE SENA
, em todos seus termos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01